Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-82.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE MAUS TRATOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LESÕES CONTUSAS EM LAUDO PERICIAL. EXCESSO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o pleito absolutório, quando a condenação está amparada em prova oral e pericial, inclusive a confissão do réu, de ter incorrido em maus tratos contra a filha menor, ao abusar dos meios de correção e disciplina, causando-lhe lesões contusas descritas no laudo pericial.
2. Em que pese o apelante alegue ter se utilizado de correção moderada pelo mal comportamento da filha, as marcas aparentes da punição adotada nas nádegas da menor, juntamente com as conclusões do perito da prática de lesões contusas, tornam inafastável a condenação pelo abuso no meio de disciplina empregado.
3. Recurso conhecido e desprovido.